Tribunal: TJDFT
Processo: 0711203-98.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. PORTABILIDADE NÃO CONCRETIZADA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO PEDIDO. COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO DISPONIBILIZADOS. DÍVIDA INCLUÍDA EM PLATAFORMA DE COBRANÇA. SERASA LIMPA NOME. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DIVERSOS CONTATOS COM A OPERADORA. SEM SOLUÇÃO PARA O PROBLEMA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade do débito referente à linha provisória e determinar o cancelamento das cobranças realizadas pela ré. Em suas razões recursais, defende a existência de danos morais, tendo em vista que a recorrida gerou boletos em relação ao serviço de portabilidade que deveria ser gratuito e permaneceu por mais de nove meses realizando cobranças indevidas, utilizando-se de todos os meios de comunicação. Acrescenta que estava participando de certame da PMDF e que a existência de dívidas protestadas e não pagas é causa de eliminação do candidato. Pede a reforma da sentença. Não foram apresentadas contrarrazões.
2.Recurso cabível, tempestivo e dispensado do preparo, tendo em vista que o recorrente comprovou a condição de hipossuficiência financeira com a petição inicial, fazendo jus à gratuidade de justiça.
3. A lide versa acerca de relação de consumo, a qual deve ser analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos no Diploma protetivo do CDC, que por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal) e segundo os quais, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos observados na prestação de serviços (art. 14 do CDC).
4. Conforme preceitua o artigo 14, §1o, da Lei no 8.078/90, incumbe ao fornecedor do serviço a responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes da prestação viciosa do seu serviço, a qual somente é afastada se comprovar a ausência de defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Em tais casos, para a responsabilização do fornecedor basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço, e o dano experimentado pelo consumidor.
5. No caso dos autos, observa-se que o autor solicitou a portabilidade da linha que mantinha junto à empresa TIM para a empresa recorrida, a qual não foi concretizada em razão de diversos empecilhos apresentados pela própria empresa, o que motivou o pedido de cancelamento da portabilidade pelo cliente. Ocorre que a empresa passou a efetuar cobranças pelo uso da linha provisória, chegando, inclusive, a inscrever a dívida no portal de cobrança de dívidas vencidas do SERASA. O autor, a seu turno, afirma que não utilizou a linha, não sendo devido tal valor, conforme consignado na sentença.
6. A matéria devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal reporta-se ao alegado dano moral.
7. Importante esclarecer que, nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor, sem razão aparente, por mais tempo do que seria razoável. E dois são os argumentos para tal posicionamento nas relações de consumo: 1) O CDC consagra o direito básico de todo consumidor à reparação aos danos, sejam materiais, sejam morais, traduzindo-se esse direito como o direito de indenização dos prejuízos causados pelo fornecimento de bens ou serviços defeituosos, por assistência deficiente ou por violação de contrato de fornecimento. Trata-se de importante mecanismo de controle para práticas comerciais abusivas, exigindo dos fornecedores condutas compatíveis com a lealdade e a confiança; e 2) O caráter protetivo do CDC, que busca a equalização das forças contratuais em favor da parte mais fraca, no caso o consumidor, pois quem detém a possibilidade de resolver o problema que aflige o contratante é o fornecedor. É ele que detém a primazia nas ações que podem resolver os transtornos a que é submetido o consumidor, o qual não tem qualquer ingerência sobre o processo de fornecimento do serviço.
8. No caso, observa-se que a dívida foi inserida na plataforma do SERASA e, a despeito da inscrição ter sido feita de forma indevida, tal restrição não teve o potencial de reduzir o score do consumidor, nem de obstar a finalização do certame da PMDF. No entanto, o recorrente foi submetido a cobrança indevida por mais de nove meses, e, mesmo insistindo na inexistência de dívida, a empresa não adotou as providências para solucionar o problema, impondo ao consumidor uma via crucis a fim de fazer valer o seu direito, culminando com a judicialização da demanda. Portanto, há que se reconhecer a existência de dano moral indenizável.
9. Em relação ao valor da indenização, tenho que R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), atende às circunstâncias de fato da causa, e a extensão do dano, obedecendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
10.Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar a recorrida ao pagamento de danos morais ao recorrente, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), que deverá ser corrigido desde o arbitramento pelo IPCA e com incidência de juros e 1% a.m. a partir da citação até o dia 30/08/2024, e da aplicação da equação (TAXA SELIC - IPCA) a partir de 31/08/2024. Mantidos os demais termos da sentença.
11. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.